Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745566-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: EUCLIDES LIMA DOS SANTOS EMBARGADO: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Prestadas as informações requeridas pelo eminente Des. Teófilo Caetano na Reclamação n. 0721282-52.2021.8.07.0000, distribuída à Câmara de Uniformização, conforme certidão ao ID 27930429, deve a Secretaria da 2a Câmara Cível cumprir a determinação de Sua Excelência quanto ao sobrestamento do curso processual do Conflito Negativo de Competência n. 0745566-61.2020.8.07.0000 (ID 27828088, p. 27), até o julgamento da aludida Reclamação. Após, ao Exmo. Relator originário, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, nos termos dos arts. 932 do CPC e 87, I, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora